Tribunal: TJSP
Processo: 2078029-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança - Compromisso de compra e venda de imóvel - Acolhimento da impugnação apresentada pela executada – Reconhecimento de excesso de execução - Homologação dos cálculos da devedora – Insurgência do exequente – Descabimento – Inclusão indevida da taxa SATI e de corretagem nos cálculos ante o decidido na r. sentença transitada em julgado – Excesso de execução

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança - Compromisso de compra e venda de imóvel - Acolhimento da impugnação apresentada pela executada – Reconhecimento de excesso de execução - Homologação dos cálculos da devedora – Insurgência do exequente – Descabimento – Inclusão indevida da taxa SATI e de corretagem nos cálculos ante o decidido na r. sentença transitada em julgado – Excesso de execução evidenciado – Decisão preservada - RECURSO NÃO PROVIDO.